Tribunal: TJDFT
Processo: 0706053-75.2023.8.07.0002
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Apelação cível. Inexistência de julgamento extra petita. Regularidade da inicial. Colisão de veículos. Relação de consumo. Programa de proteção veicular similar a contrato de seguro. Abusividade de cláusula excludente de cobertura por motivo estranho ao sinistro.
É abusiva a cláusula excludente da obrigação de indenizar o sinistro em virtude da expiração da validade da CNH do associado, pois evidente a falta de nexo causal entre aquele e esta.